Tribunal: TJDFT
Processo: 0739266-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739266-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE BARREIRA DE MACEDO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristhiane Barreira de Macedo Carvalho, ora agravante/autora, contra decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília (ID 208948848 do processo n. 0735277-27.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de exibição de documento ou coisa movida contra Banco do Brasil S.A. e Banco Pan S.A., declinou da competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Gilbués/PI. Em suas razões recursais (ID 64149235, processo n. 0739266-44.2024.8.07.0000), aduz terem as partes agravadas sede em Brasília/DF. Afirma que a decisão proferida nos autos de origem contraria as normas consumeristas, em especial aquela estabelecida pelo art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que faculta ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio ou no do fornecedor. Arrazoa que a opção pelo foro da sede dos recorridos, para fins de ajuizamento da ação, não se deu de forma aleatória, mas de modo a prestigiar a economia processual e o acompanhamento do processo. Alega que a remessa dos autos ao Juízo de Gilbués/PI lhe acarretará enormes prejuízos, com o acréscimo de custos imensuráveis para o processamento do feito. Defende entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual em relação de consumo, a competência é absoluta ou relativa, a depender da posição processual ocupada pelo consumidor. Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a fim de amparar sua tese. Cita o enunciado n. 23 da súmula desse c. TJDFT, que estabelece que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Por fim, sublinha estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer, portanto, o deferimento do aludido efeito para impedir a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Gilbués/PI, bem como para que seja mantida a competência da 5a Vara Cível de Brasília até o julgamento colegiado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. decisão, reconhecendo-se competência da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o processo. Preparo recolhido (ID 64149244). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, insurge-se a autora/agravante contra decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processo e julgamento do presente feito, e declinou da competência para o Juízo da Vara Única da Comarca de Gilbués/PI. Confira-se o teor do pronunciamento recorrido (ID 208948848 do processo n. 0735277-27.2024.8.07.0001), ad litteris: As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que cuida de pretensão de exibição de documentos, verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (pág. 1, ID 208380666) que a autora reside na cidade de Barreiras do Piauí/PI; sendo que o réu Banco do Brasil possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive na cidade em Gilbués/PI, próxima à cidade na qual reside a autora, contando, inclusive com Fórum; e o réu Banco Pan S.A está situado em São Paulo/SP. Assim, a escolha aleatória deste Juízo para a autora propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria a autora escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e, também, de uma das agências bancárias rés, no caso, do Banco do Brasil, situada próxima à sua cidade, qual seja, Gilbués/PI; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da relação jurídica obrigacional, subjacente à pretensão exibitória, com o Distrito Federal. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ). 2. O foro da agência vinculada a conta do PASEP é o competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813504, 07453352920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de centenas de iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos à comarca onde está localizada a agência vinculada à transferência de valores realizada pela autora, Agência n. 1065, localizada em Gilbués/PI, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com as anotações no sistema PJe, a remessa dos autos à Vara Única da Comarca de Gilbués/PI. Intime-se a autora. No particular, conforme se extrai dos documentos juntados e da petição inicial, tem-se que a autora/agravante reside na cidade de Barreiras do Piauí/PI, enquanto o Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em todo o território nacional, e o Banco Pan S.A. tem sede em São Paulo/SP. Com isso, nota-se que os autos foram distribuídos à Circunscrição Judiciária de Brasília de forma aleatória, o que vem sendo rechaçado pela norma acima declinada, bem como pela jurisprudência desse e. TJDFT. Além disso, não é possível concluir, de plano, pela existência de indicativos de que a obrigação originariamente pactuada entre as partes tenha se operado em Brasília/DF. As circunstâncias acima descritas, portanto, revelam peculiaridades no caso em apreço que impedem aplicação imediata e indiscriminada do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ[1] sem a devida distinção e aprofundamento da questão. O princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[2]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial conferida pelo legislador em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. A propósito, colha-se precedente desse c. Tribunal acerca do assunto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1672984, 07009786120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalte-se, além disso, que, em recente alteração inserida no diploma processual civil pela Lei n. 14.879/2024, ficou assentada a regra de que a escolha de foro da ação judicial deve ter relação com o domicílio dos envolvidos ou com o local de pagamento da dívida, entrega do bem ou prestação de serviço, sob pena de, considerando-se abusiva, ensejar o declínio da competência de ofício, o que se amolda, a princípio, ao caso dos presentes autos. A propósito, confira-se a redação do § 5o do art. 63 do CPC, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse contexto, verifica-se indícios de escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, e a autorização contida no art. 63, §§ 3o e 5o, do CPC afastam, nesse momento processual, a probabilidade do direito da agravante. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] [2] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;